Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 517/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS DESDE O PRIMEIRO REQUERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela executada, em face de decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, processo no 0760854-30.2022.8.07.0016, que declarou a inexistência de interesse processual para a formulação do pedido de gratuidade de justiça pela parte executada, tendo em vista a isenção legal das despesas processuais no primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, anotando que o pedido poderia ser formulado em sede recursal.
2. O fato relevante. Argumenta a agravante em síntese, que foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao agravado, e que não houve fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento do processo. Acrescenta que, iniciado o cumprimento de sentença e, após o não pagamento voluntário da dívida, o agravado passou a acrescentar a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC nos cálculos de atualização juntados aos autos. Requer a aplicação do Enunciado 97, do FONAJE para afastar a incidência dos honorários e, subsidiariamente, pleiteia a suspensão da exigibilidade dessa verba em razão da gratuidade de justiça que postula. Liminarmente, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja imediatamente suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios mediante afastamento da cobrança até o julgamento final do recurso.
3. Deferido o efeito suspensivo (ID 77311847). Em contrarrazões o agravado suscita preliminar de preclusão do agravo de instrumento. No mérito, impugna o pedido de gratuidade de justiça, argumentando que a agravada possui padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, possuindo empresas registradas em seu nome e realiza fraude nos programas sociais inscritos. Assevera que a gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se houve preclusão temporal para a interposição deste Agravo de Instrumento; (ii) averiguar a incidência dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; (iii) verificar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e ponderar os seus efeitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De fato, a incidência dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, decorrentes do escoamento do prazo para pagamento voluntário já se encontra preclusa, pois foi objeto da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 224426740), não havendo recurso contra o ato. Todavia, a fim de elucidar melhor o tema, destaca-se que os honorários advocatícios são devidos após o escoamento do prazo para pagamento voluntário (Súmula 517 do STJ). No cumprimento de sentença perante os Juizados Especiais é pacífica a jurisprudência, no âmbito das Turmas Recursais, especialmente após a Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT ao definir que, na hipótese de discrepância entre as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça e os entendimentos consolidados nos enunciados do FONAJE, devem prevalecer as primeiras (TJDFT, Acórdão 1182990).
6. Por outro lado, inexiste preclusão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pois o referido pedido, formulado pela executada desde a contestação, na fase de conhecimento, (ID 151867750, do processo de origem), jamais foi apreciado em razão da peculiaridade do microssistema, que somente prevê a responsabilidade pelas despesas processuais caso o eventual recorrente tenha seu Recurso Inominado totalmente improvido (art. 55, Lei 9.099/95), entendimento reforçado no cumprimento de sentença, conforme decisão vergastada de ID 247998012.
7. É cediço que a gratuidade de justiça pode ser concedida a qualquer momento, entretanto o seu deferimento não opera efeitos retroativos, produzindo repercussões apenas a partir do momento do requerimento (efeitos ex-nunc), consoante art. 99 do CPC. Precedentes TJDFT: acórdãos n. 2014906 e 1911624. Na hipótese, a agravante comprovou sua hipossuficiência ao acostar os autos documentos comprobatórios de sua inscrição em programas sociais (Prato Cheio e CadÚnico), além de sua CTPS, inexistência de declaração de imposto de renda na base de dados da Receita Federal e extratos bancários. Demais disso, o fato de a agravante receber ajuda financeira de sua genitora, conforme declaração de hipossuficiência de ID 245375542 na origem, não possui o condão de afastar a carência de recursos efetivamente comprovada. Ressalte-se que não há na impugnação apresentada pelo agravado provas cabais e inequívocas em sentido contrário à declaração de hipossuficiência, visto que os argumentos estão desacompanhados de qualquer prova documental inequívoca para sustentá-los.
8. Registre-se, por fim, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência decorrente da perda do prazo para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. Decisão reformada, a fim de conceder a gratuidade de justiça em favor da agravante, com efeitos desde o primeiro requerimento (contestação datada de 9.3.2023) e, consequentemente, suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios calculados sobre o total do débito apurado pela parte exequente no processo de autos no 0760854-30.2022.8.07.0016.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, 99; Lei no. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 517, Corte Especial, j. 26.2.2015; TJDFT, Acórdão 1182990, Rel. ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, j. 27.5.2019; TJDFT, Acórdão 2014906, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 26.6.2025; TJDFT, Acórdão 1911624, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 22.8.2024.